Tribunal: TJDFT
Processo: 0742390-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0742390-50.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DRAFT COMERCIO DE BEBIDAS E EVENTOS LTDA RECORRIDO: MARIA LUIZA BUARQUE DOS SANTOS SALES DECISÃO O recorrente pleiteia a suspensão do prazo processual e a intimação da parte adversa para avaliar a possibilidade de acordo. O art. 313, II, do CPC autoriza a suspensão do processo por convenção das partes, mediante acordo formal, exigindo manifestação bilateral. Trata-se de hipótese de suspensão que pressupõe consenso e não pode ser imposta por decisão judicial sem anuência da parte adversa. No caso, inexiste convenção entre as partes ou requerimento conjunto, havendo apenas solicitação unilateral para suspender prazos e intimar a parte recorrida. Todavia, a simples intenção de consulta sobre eventual composição não justifica a paralisação do prazo recursal, pois não há previsão legal para tanto. Diante da ausência dos requisitos legais, indefiro o pedido de suspensão do prazo processual e de intimação da parte recorrida para consulta sobre acordo. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator